Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705131-87.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FABRÍCIO FERREIRA GONÇALVES RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DA EXECUTADA. ALIENAÇÃO ANTERIOR DO BEM. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAR A MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE E O POTENCIAL DE REDUZIR A EXECUTADA À INSOLVÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DESSES REQUISITOS. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO DO BEM EM FACE DA EXECUÇÃO. 1. Se não ocorreu qualquer das situações descritas no art. 792, incisos I, II e III, do CPC, o reconhecimento da fraude à execução depende da comprovação de que a alienação ocorrida no curso da demanda executiva tinha potencial de reduzir a executada à insolvência, bem como da conduta de má-fé do adquirente, a teor do disposto no art. 792, inciso IV, do CPC, associado ao entendimento consubstanciado no Enunciado no 375, da Súmula do STJ. 2. É evidente a má-fé daquele que, durante o curso de processo de execução, adquire imóvel da avó de sua esposa, sem prova contundente do efetivo pagamento do preço ajustado pela compra e venda do bem, sem informar à Receita Federal, nos anos seguintes, na declaração de imposto de renda, que adquiriu o imóvel, sem demonstrar o pagamento, em nome próprio, nos anos subsequentes, dos impostos e taxas condominiais referentes ao imóvel e, ainda, com a ciência acerca da existência de ação executiva em desfavor da vendedora, revelada pelo fato de ter assinado a certidão de distribuição de feitos cíveis que lhe foi apresentada no ato da celebração da escritura de compra e venda. Ademais, se o autor dos embargos de terceiro não conseguiu demonstrar que a executada tinha patrimônio, à época da alienação, suficiente para assegurar o pagamento do débito, somado ao fato de a execução estar em curso há mais de vinte anos, não resta dúvida de que a demanda tinha potencial para conduzir a executada à insolvência. 3. Há que se reconhecer a fraude à execução, e a consequente ineficácia da compra e venda em face da execução, se esse negócio jurídico teve o potencial de conduzir a executada à insolvência e se o comprador agiu de má-fé. 4. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da lei 8.009/90, 371, 489 e 927, inciso IV, todos do CPC e 5o, incisos XXII, XXXV, XXXVI, da CF, sustentando que era desconhecedor da existência da presente ação executória, ante a ausência de documentos comprobatórios do ato da efetivação da compra e venda realizada. Aduz que não havia na matrícula do imóvel ou na própria escritura qualquer apontamento que ensejasse mácula no negócio realizado que retirasse do recorrente, naquela época comprador, o princípio da boa-fé. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1o da lei 8.009/90, 371, 489, 927, inciso IV, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII, XXXV, XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, o recorrente não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano, razão pela qual o recurso especial não merece trânsito também nesse aspecto. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030